Tribunal: TJES
Processo: 0004450-96.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004450-96.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004450-96.2020.8.08.0030

Embargante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargada: ECO101 Concessionária de Rodovias S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto em face da sentença proferida nos autos ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor de ECO101 Concessionária de Rodovias S.A., que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de id. 12448568, a embargante sustenta omissão na análise de teses centrais: (i) a vedação de cobranças abrangeria remanejamentos fora das hipóteses do art. 6º do Decreto; (ii) o CPEU imporia precariedade vedada pelo art. 2º do Decreto (prazo indeterminado e sem ônus); e (iii) as cláusulas 2.4.1 e 5.1/5.13 abririam margem a futuras cobranças e a limitação temporal vinculada à Portaria ANTT nº 290/2015. Requer efeitos infringentes e pré-questionamento (art. 1.025, CPC).

Contrarrazões apresentadas no id. 13265106.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO (CPEU). LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS. COBRANÇA PECUNIÁRIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As cláusulas do Contrato de Permissão Especial de Uso (CPEU) estão em conformidade com o Decreto Federal n. 84.398/1980.

2. A cláusula 2.4.1 do CPEU nada mais faz do que reproduzir as obrigações previstas no Decreto Federal n. 84.398/1980, estipulando que, em regra, os custos de modificações na infraestrutura elétrica em faixas de domínio serão suportados pela concessionária de energia elétrica.

3. No que tange à alegação de cobrança indevida pela apelada, o conjunto probatório anexado aos autos não evidencia qualquer exigência de contraprestação financeira pela utilização da faixa de domínio. O procedimento adotado pela recorrida restringiu-se ao condicionamento do início das obras à celebração de contrato formal, prática regular e fundamentada na legislação que regula o uso de bens públicos.

4. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora, o que não foi observado no caso.

5. Recurso conhecido e não provido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, especialmente ao cotejar o texto do CPEU com os arts. 5º, III, e 6º do Decreto nº 84.398/1980, concluindo que a cláusula 2.4.1 apenas reproduz a regra de que, em regra, o custeio de modificações na infraestrutura elétrica em faixa de domínio é da concessionária de energia elétrica, ressalvadas as hipóteses de obras de ampliação/duplicação/implantação (quando, então, as despesas são do poder público/ente competente).

Consignou-se, ainda, que o CPEU é necessário para regularizar a ocupação da faixa de domínio e garantir a segurança das obras e dos usuários, sendo medida compatível com o regime jurídico do bem público e com a repartição de responsabilidades entre as concessionárias (rodoviária e de energia). Ademais, registrou que o contrato foi qualificado como “não oneroso”, e que não há comprovação de exigência de contraprestação pecuniária, circunstância que esvazia a alegação de onerosidade indireta.

O acórdão igualmente enfrentou a questão probatória, enfatizando que o conjunto dos autos não evidencia qualquer exigência de pagamento pela ocupação, e que a autora não se desincumbiu do ônus do art. 373, I, do CPC. Somou a isso a circunstância de o ajuste estar rotulado como “não oneroso”. Tais fundamentos foram claros e suficientes para manter a improcedência, não havendo lacuna a ser colmatada.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.